Tribunal: TJDFT
Processo: 0719233-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719233-30.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ELIANE BALDUZZI ROCHA RECORRIDA: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ASSEFAZ. INAPLICABILIDADE CDC. AÇÃO DE COBRANÇA. PORTABILIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 438/2018 DA ANS. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. NÃO COMPROVADA. MENSALIDADE. INADIMPLEMENTO. COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor as relações jurídicas mantidas entre as entidades de plano de saúde na modalidade de autogestão e os seus associados, porquanto não há a caracterização das figuras do consumidor e do fornecedor, bem como a comercialização de serviços e o intuito lucrativo. Enunciado da súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Sem a incidência das normas consumeristas e não sendo o caso de aplicação da distribuição dinâmica, nos termos do art. 373, §1o, do Código de Processo Civil, o ônus da prova, enquanto encargo das partes, deve seguir a regra estática, segundo a qual constitui ônus do autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu compete comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Ao exercer a portabilidade de carências, o beneficiário deverá solicitar o cancelamento do seu vínculo com o plano de origem no prazo de 5 (cinco) dias a partir da data do início da vigência do seu vínculo com o plano de destino. 4. Incumbia à parte ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu a contento, pois não logrou êxito em comprovar por meio de prova idônea ter efetuado o pedido de cancelamento do plano de saúde origem no prazo legal. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos I, IV e VI, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 6° e 373, § 1°, ambos do CPC, por afronta ao dever de cooperação processual. Afirma que o ônus de comprovar que o cancelamento ocorreu após 1° de outubro de 2020 deveria ser da recorrida; c) artigos 113 e 422, ambos do Código Civil e Resoluções n° 412/2016 e n° 438/2018, ambas da Agência Nacional de Saúde, ao argumento de que a portabilidade extingue o vínculo anterior, sem necessidade de pedido de cancelamento. Requer a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Sendo assim, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, IV e VI, 1.022 e 1.025, todos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 6° e 373, § 1°, ambos do CPC e 113 e 422, ambos do CC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à alegada violação às Resoluções n° 412/2016 e n° 438/2018, ambas da ANS, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, no que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021